Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ANÁLISE VEDADA. ERRO MATERIAL RETIFICADO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC, não servindo, pois, para que o direito material do embargante seja revisitado nas vias estreitas deste recurso.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, artigo por artigo, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC).
3. Conforme precedente, há inovação recursal quando a parte veicula teses que não foram discutidas no recurso de apelação, de modo que a sua apreciação, nesta fase processual, resultaria em odiosa supressão de instância, além de manifestamente violar os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
4. Por cuidar-se de mero vício que, inclusive, poderia ter sido corrigido de ofício, não há que se atribuir efeito modificativo aos presentes embargos de declaração somente para retificação do erro material verificado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.